Tribunal: TJMT
Processo: 1020160-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020160-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NOHANA MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 737.432.591-68 (ADVOGADO), MAERCIO LUCIO ROTTA - CPF: 215.096.838-01 (AGRAVANTE), 1 vara fazenda publica de cuiaba (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em ação ordinária, na qual o agravante pleiteia sua nomeação para o cargo de Agente Penitenciário, fundamentado em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e alegando demora na nomeação pelo Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. O candidato classificado em cadastro de reserva não possui direito subjetivo à nomeação, conforme jurisprudência consolidada do STF (RE 837.311/PI).

4. Não se verificam os requisitos para concessão da tutela de urgência, pois não há probabilidade do direito à nomeação imediata, e o pedido liminar esgota o mérito da ação.

5. A decisão agravada encontra-se em conformidade com o artigo 1o, § 3o, da Lei n.° 8.437/92, que veda a concessão de medida liminar com efeito satisfativo.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento: "A mera existência de vagas e a demora na convocação não são suficientes para caracterizar direito à nomeação, devendo ser respeitada a ordem de classificação e a discricionariedade administrativa na gestão do provimento dos cargos. A concessão de tutela antecipada com caráter satisfativo, esgotando o mérito da ação, contraria o disposto no art. 1o, § 3o, da Lei n.o 8.437/92”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/, art. 37, IV; CPC, art. 300; Lei n.° 8.437/92, art. 1°, § 3°.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (repercussão geral).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
”,
interposto por MAÉRCIO LÚCIO ROTTA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, nos autos de n.° 1026305-58.2024.811.0041, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que indeferiu a liminar, nos seguintes termos (ID. 160870047 – processo n.° 1026305-58.2024.811.0041):

“
Vistos,

Trata-se de ação ordinária com pedido de liminar, proposta por
MAERCIO LUCIO ROTTA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, devidamente qualificados.

Sustenta o autor em síntese que se inscreveu no concurso público de provas e títulos para formação de cadastro reserva para o cargo efetivo de Agente Penitenciário do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, regido pelo edital no 01/2016/SEJUDH, com prazo de validade de 2 (dois) anos a contar da publicação da homologação do resultado final, tendo sido aprovado na 86° (octogésimo sexto) colocação.

Ressalta a validade do concurso público para encerrar em 23-6-2024.

Aduz que o prazo de validade do certame encerrou e não houve sua nomeação, mesmo diante da necessidade do serviço, sendo que prestou concurso para o polo de Água Boa.

Por fim, busca a concessão da tutela de urgência, a fim de determinar a imediata nomeação do requerente, em decorrência da configuração do ato arbitrário e ilegal, consequentemente, causando lesão ao direito líquido e certo.

Atribuiu à causa o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em síntese, é o necessário relato. Decido.

No que se refere à concessão da liminar,
indefiro,
tendo em vista a necessidade da produção de elementos que evidenciam a probabilidade do direito do autor, o que ocorrerá somente após a triangulação processual.

Defiro e concedo os benefícios da justiça gratuita.

Outrossim, CITE-SE o requerido, para, querendo, no prazo legal, oferecer contestação (art. 335/CPC)
,
consignado às advertências legais.

Contestada a ação, intime-se o requerente para, querendo, impugnar a contestação em até 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, deverão especificar as provas que pretende produzir, mediante as justificativas necessárias, pena de indeferimento.

Superadas as fases precedentes, daí sim, retornem-me à conclusão.

Intimem-se. Cumpra-se.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito
”.

Aduz
a parte agravante que ajuizou ação ordinária visando à concessão de liminar para a sua nomeação imediata ao cargo de Agente Penitenciário, cujo concurso é regido pelo Edital n.° 01/2016/SEJUDH, para o qual logrou se classificar na 86o posição no cadastro reserva, polo de Água Boa, MT.

Salienta que mesmo sendo notória a necessidade de provimento de mais policiais penais, a parte agravada se esquiva de proceder tais nomeações por mais de 06 (seis) anos.

Apregoa, outrossim, que
“
não bastasse o farto conteúdo supramencionado, onde se verifica com clareza a necessidade de provimento de pelo menos 881 profissionais, em Ação civil pública n. 1011932-56.2023.8.11.0041, proposta pelo Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso na data de 01 de abril de 2023, foi concedida como medida liminar, o provimento imediato de 492 policiais penais, situação essa que até o momento não foi adimplida
”.

Ressalta que a parte agravante apresentou robusta prova pré-constituída, aptas a demonstrar a probabilidade do direito e o perigo na demora, em especial
“
considerando o tempo de espera dos candidatos, que já perfaz aproximadamente 7 anos, o vencimento do prazo de vigência do edital, e a existência de matéria probatória capaz de emprestar substrato ao pedido, é que pugna pela modificação da decisão ora agravada e o deferimento da medida liminar em sede recursal
”.

Argumenta, ademais, que diante da demora na tramitação do processo judicial, não há razoabilidade a medida de impor à parte agravante a espera por uma providência somente ao final, o que aumentará o prejuízo por ele já experimentado.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer (ID. 228299165):

“
1-O recebimento e processamento do presente agravo de instrumento, por próprio e tempestivo; nos termos do artigo 1.015 do CPC;

2-
A concessão de efeito suspensivo ativo, reformando-se a decisão agravada para deferir a liminar pleiteada pelo agravante
;

3-
Seja deferida a antecipação da tutela recursal, para reforma da decisão agravada, determinando com isso, a concessão da medida Liminar pleiteada em ação ordinária, para afastar as condições ilegais impostas pelo Estado de Mato Grosso em decorrência de concurso regulamentado pelo Edital n. 01/2016/SEJUDH/25 DE NOVEMBRO DE 2016
,
no prazo de 05 dias úteis, sob pena de incidência de multa pecuniária
, tendo restado comprovado o déficit de pessoal e o vencimento do concurso;

4-Subsidiariamente, caso não seja concedida a liminar pleiteada, ou Vossa Excelência entenda pela não nomeação do autor neste momento, requer a reserva da vaga pertinente e a garantia de discussão jurídica e nomeação do autor, mesmo após o vencimento do prazo de validade do concurso.

5-A intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal;

6-A INTIMAÇÃO do Ministério Público, com urgência;

7-
A confirmação da liminar ao final do julgamento do presente recurso
, com a consequente manutenção dos efeitos até o julgamento final da ação principal”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 228456669).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 239668666).

A Procuradoria-Geral de Justiça
“
opina pelo desprovimento do presente instrumental, mantendo-se irretocável a decisão ora agravada, que indeferiu a liminar visando sua nomeação para o cargo de Agente Penitenciário no Polo de Água Boa – MT, ofertado pelo Edital n.o 01/2016/SEJUDH de 25 de novembro de 2016
”
(ID. 247027662).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARCIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por MAÉRCIO LÚCIO ROTTA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, nos autos de n.° 1026305-58.2024.811.0041, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que indeferiu a liminar.

Do exame dos autos de origem, verifica-se que a parte agravante ajuizou
“
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR
”,
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da qual requer seja determinada a sua nomeação imediata para o cargo de Agente Penitenciário no Polo de Água Boa, MT, em conformidade com pactuado no TAC n.° 001/2020.

O juízo
a quo
indeferiu a liminar vindicada, por entender necessária a produção de elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte agravante (ID. 160870047 – processo n.° 1026305-58.2024.811.0041).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto, ou não, da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, o artigo 300, do Código de Processo Civil, dispõe que o deferimento da tutela antecipada exige a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grade de difícil reparação,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

No caso em questão, a parte agravante defende que a verossimilhança das suas alegações se encontra demonstrada pelo fato de que logrou classificar-se em cadastro reserva na 86a (octogésima sexta) posição no concurso público regido pelo Edital n.° 01/2016/SEJUDH, bem como que foi deferida liminar nos autos da Ação Civil Pública n.° 1011932-56.2023.811.0041, determinando o provimento imediato de 492 (quatrocentos e noventa e dois) policiais penais.

Quanto ao dano irreparável ou de difícil reparação, justifica a demora excessiva da parte agravada para realizar as nomeações necessárias ao atendimento da demanda apresentada em lotacionograma publicado em abril de 2024, o que tem ocasionado severos danos à parte agravante, já que as vagas disponíveis podem ser supridas por um novo concurso que o ESTADO DE MATO GROSSO venha a realizar no curso da ação de origem.

No entanto, a despeito das alegações da parte agravante,
a classificação do candidato deu-se fora do número de vagas imediatas prevista no edital, logo, sua situação é de classificada (cadastro reserva) e não de aprovada.

A respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE 837.311/PI), fixou orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de concurso anterior, não gera, de maneira automática, o direito à nomeação aos candidatos aprovados fora do número de vagas anunciado no edital.

Outrossim,
primo ictu oculi
,
a existência de candidatos classificados à frente da parte agravante, cuja ordem de convocação deve ser respeitada, nos termos do artigo 37, inciso IV, da Constituição da República, constitui obstáculo à sua pretensão de nomeação imediata,
in verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira; (...)”

Para mais, o fundado receio de dano irreparável não foi comprovado de plano, tendo em vista que em caso de procedência dos pedidos formulados na ação de origem, ao final, o provimento judicial vindicado de forma antecipada poderá ser efetivado.

De outra parte, perfaz curial ressaltar que, nos termos do artigo 1°, § 3°, da Lei n.° 8.437/92, não é cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação,
in verbis
:

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal.

§ 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública.

§ 3
° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
.

§ 4° Nos casos em que cabível medida liminar, sem prejuízo da comunicação ao dirigente do órgão ou entidade, o respectivo representante judicial dela será imediatamente intimado.

§ 5° Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários”. (Grifo nosso).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EM LIMINAR - CARÁTER SATISFATIVO - VEDAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os pedidos formulados em sede de liminar são dotados de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, situação que caracteriza violação ao artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92
”.

(N.U 1021160-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023). (Grifo nosso).

Desse modo, em juízo não exauriente, não comprovado a probabilidade do direito e o risco na demora, caso seja deferida ao final da demanda, incabível a concessão da antecipação da tutela pretendida, mormente pelo seu caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024